Tribunal: TJPA
Processo: 0002868-12.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002868-12.2019.8.14.0036

APELANTE: ROSEANE CARNEIRO DA SILVA, RAUL PINTO FILHO

APELADO: JULIO CELIS CASTILHO BRABO, ANTONIO MARIA FERREIRA BRABO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE LONGA DATA COMPROVADA. TÍTULO DE PROPRIEDADE SEM EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Raul Pinto Filho e Roseane Carneiro da Silva contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Julio Celis Castilhis Brabo e Antonio Maria Ferreira Brabo, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a posse dos autores e determinando a reintegração na área litigiosa, com ajustes das construções e cercas conforme os limites fixados na decisão.

2. A sentença fundamentou-se na prova testemunhal, que confirmou o exercício da posse pelos autores há mais de 40 anos, e aplicou a teoria objetiva da posse, nos termos do art. 1.196 do CC. Julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por ausência de comprovação dos danos alegados.

3. Os apelantes alegaram serem legítimos proprietários do imóvel, com base em documentos de compra e venda e título de aforamento, sustentando a inexistência de esbulho e requerendo a revogação da liminar, a produção de prova pericial e a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os autores demonstraram o preenchimento dos requisitos legais da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; e (ii) saber se os documentos de propriedade apresentados pelos réus/apelantes seriam suficientes para afastar o direito possessório exercido pelos autores por mais de quatro décadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

6. A prova testemunhal confirmou o exercício da posse pelos autores por mais de 40 anos, configurando posse mansa, pacífica e de longa duração, suficiente para o reconhecimento do direito possessório e da ocorrência de esbulho por parte dos réus.

7. A propriedade formal alegada pelos apelantes, desacompanhada de posse efetiva, não afasta o direito à proteção possessória, de acordo com a teoria objetiva da posse adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

8. Os apelantes não requereram prova pericial em tempo oportuno, operando-se a preclusão.

9. Diante da ausência de comprovação de esbulho por parte dos apelantes e da inércia quanto à produção de provas, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na ação de reintegração de posse, a posse exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta por longo período prevalece sobre a alegação de propriedade desacompanhada de posse. 2. O não requerimento oportuno de prova técnica implica preclusão e não obsta o julgamento com base nas provas existentes.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196,
1.200 e 1.208
; CPC, arts. 373, I, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJPA,
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002344-72.2016.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-78.2018.8.14.0097 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Roseane Carneiro da Silva e por Raul Pinto Filho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

III – DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial e, como consequência inafastável, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar a posse em favor dos autores, nos termos em que postulado na inicial, devendo os réus ajustar suas cercas e construções (inclusive demolindo, se necessário for) aos limites dessa decisão, confirmando-se integralmente a liminar concedida na fl. 76. Lado outro, julgo improcedente os pedidos indenizatórios.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e honorários advocaticios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da parte contrária, corrigidos a partir desta data (INPC) e juros a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC), por meio de apreciação equitativa, como autoriza o art. 85, $ 8°, do CPC, consideradas as moduladoras do art. 85, § 2°, do CPC.

As verbas honorárias são incompensáveis (art. 85, § 14, do CPC).

(...)

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da posse dos autores, com base em testemunhas que afirmaram o exercício da posse há mais de 40 anos, superando a documentação apresentada pelos réus, que se baseava em contrato de compra e venda e título de aforamento. O magistrado aplicou a teoria objetiva da posse, conforme prevista no Código Civil, considerando a relação fática com a coisa, independentemente de título de propriedade. Ainda, julgou improcedente o pleito indenizatório por falta de comprovação de danos materiais e rejeitou o ressarcimento de honorários contratuais, com base em jurisprudência do STJ (id. nº 9370204).

Os apelantes, Roseane Carneiro da Silva e Raul Pinto Filho, interpõem a apelação (id. nº 9370205, págs. 15/16 e id. 9370205, págs. 1/4), alegando que são os legítimos proprietários do imóvel, comprovado por documentos públicos juntados aos autos (fls. 50 a 64), e que a sentença recorrida errou ao não considerar a documentação apresentada.

Ressaltam que a posse do apelado, apesar de longa, não é suficiente para superar a titularidade documental dos recorrentes, e pedem a revogação da liminar concedida, a devolução dos autos ao primeiro grau para produção de prova pericial técnica (vistoria e georreferenciamento) e a reforma da sentença, reconhecendo a ausência de esbulho.

Argumentam que a sentença recorrida ignorou documentos públicos com validade plena, que comprovam a propriedade dos réus, e que a ausência de perícia técnica inviabiliza uma decisão fundamentada.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença para reconhecer a ausência de esbulho e, subsidiariamente, a devolução dos autos ao primeiro grau para a produção de prova pericial.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação cível e não havendo preliminar arguida passo a análise do mérito do recurso.

Cuida-se de apelação cível com a finalidade de reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a posse em favor dos autores, ora apelados.

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito à presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse aos apelados.

A ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido, em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda, ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois "o possuidor é injustamente privado de sua posse" (RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146):

(...) o esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente para que ocorra o esbulho, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem, antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200 - É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208 - Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito de o detentor da posse justa requerer a reintegração do bem. Vejamos:

"Art. 1.210 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

O art. 560 do CPC/2015, abaixo transcrito, também estabelece o direito do possuidor:

"Art. 560 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho."

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos seguintes requisitos, dispostos no art. 561 do CPC:

"Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração"

Assim, imperioso analisar se os requisitos para reintegração de posse estão devidamente preenchidos em favor do apelado.

No caso em exame, observa-se que o autor se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, conforme se depreende das oitivas das testemunhas ouvidas pelo Juízo, as quais afirmaram que os apelados estavam exercendo a posse da área em litígio há mais de 40 (quarenta) anos, bem como os demais requisitos

Os apelantes, ainda que tenha demonstrado suposta propriedade do imóvel, não se desincumbiu de comprovar os requisitos possessórios necessários para o deferimento da sua pretensão. De qualquer modo, os recorrentes mantiveram-se inertes sobre as provas que pretendiam produzir quando oportunizado pelo Juízo a quo, ocorrendo, assim, o instituto da preclusão.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. I. CASO EM EXAME

2. Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

1. III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

2. O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

3. A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

1. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26.10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002344-72.2016.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelado, cumprindo o ônus que lhe competia, demonstrou a configuração dos requisitos possessórios, juntando documento que indica a posse direta ou indireta anterior, o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

2-Nesse contexto, tem-se que o autor da ação de reintegração de posse provou a sua condição de possuidor, que, nos termos do art. 1.196, do CC, é
"todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
.

3-Desta feita, como em regra compete à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do NCPC, o que não foi observado nestes autos, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser integralmente mantida.

4-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-78.2018.8.14.0097 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)

Diante do exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência e com os fatos comprovados, razão pela qual o recurso não deve ser provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Majoro, ainda, os honorários sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a regra do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/10/2025